Tribunal: STF
Processo: HC 92893
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-02
Data de publicação: 2008-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRESIDÊNCIA DE INQUÉRITO.
   IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA. ART. 255 do CPP. ROL
   TAXATIVO . PRECEDENTES. JUIZADO DE INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA.
   INCOMPATIBILIDADE DO ART. 75 DO CPP COM A CONSTITUIÇÃO.
   INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - As hipóteses de impedimento
   elencadas no art. 252 do Código de Processo Penal constituem um
   numerus clausus.
II - Não é possível, pois, interpretar-se
   extensivamente os seus incisos I e II de modo a entender que o
   juiz que atua em fase pré-processual desempenha funções
   equivalentes ao de um delegado de polícia ou membro do Ministério
   Público. Precedentes.
III - Não se adotou, no Brasil, o
   instituto acolhido por outros países do juizado de instrução, no
   qual o magistrado exerce, grosso modo, as competências da polícia
   judiciária.
IV - O juiz, ao presidir o inquérito, apenas atua
   como um administrador, um supervisor, não exteriorizando qualquer
   juízo de valor sobre fatos ou questões de direito que o impeça de
   atuar com imparcialidade no curso da ação penal.
V - O art. 75
   do CPP, que adotou a regra da prevenção da ação penal do
   magistrado que tiver autorizado diligências antes da denúncia ou
   da queixa não viola nenhum dispositivo constitucional.
VI -
   Ordem denegada.